Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conhece-se parcialmente do recurso, uma vez que ausente o interesse recursal quanto aos pleitos relativos à fixação de regime aberto para cumprimento de pena, à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que já foram contemplados na sentença recorrida.
2. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito.
2.1. No caso, para além de as circunstâncias do caso concreto apontarem que o acusado pudesse ter em depósito drogas, no interior de sua residência, não se deve desconsiderar que ele autorizou, expressamente, o ingresso policial no seu domicílio, de modo que, houve o consentimento do morador a denotar a legalidade das provas obtidas a partir de então. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, merecendo credibilidade, mormente porque respaldados em outros elementos de prova.
3.1. Nesse sentido, o conjunto probatório carreado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais prestados judicialmente, para as circunstâncias do flagrante, e para a prova pericial, a qual atesta a natureza e quantidade da droga apreendida.
4. Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria, se comprovado nos autos possuir o réu exatamente 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.
5. Incabível reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do apelante, na segunda fase da dosimetria, uma vez que ele não confessou a traficância, mas, tão somente, que a droga encontrada pela polícia era para consumo próprio (Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça).
6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.